Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700905-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROSALINA TAVARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 3. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 4. Segundo o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.1. Não tendo a parte demonstrado a negativa de atendimento por parte do sistema público de saúde do Distrito Federal, incabível o acolhimento do pleito relativo à omissão estatal. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não teria sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a prova oral se mostra inservível para demonstrar a questão referente ao efetivo atendimento da parte autora no sistema de saúde público do Distrito Federal. Com efeito, despacho desta relatoria intimou a parte recorrente a arrolar as testemunhas a serem ouvidas, bem como especificar o que se buscava comprovar com a oitiva de cada uma delas. Manifestação de ID 48788520 prestou esclarecimentos no sentido de que as testemunhas “poderão testemunhar que a Apelante buscou, sem sucesso, atendimento na rede pública e que, em razão da urgência e falta de atendimento em unidade pública de saúde, realizou a "vaquinha" para conseguir os valores necessários para os procedimentos e exames de que necessitava”. Contudo, a realização da prova oral requerida não possuiria o condão de sanar as dúvidas quanto ao atendimento no sistema de saúde pública do Distrito Federal. Isso porque a comprovação de atendimento médico é realizada pela apresentação de prontuário ou receituário médicos, não sendo a prova testemunhal hábil para tanto (ID 53448360 - Pág. 4). Não tendo a autora demonstrado a existência de atendimento junto ao sistema público de saúde, seja no Hospital de Base, seja no Posto de Saúde de Ceilândia, incabível o acolhimento de seu pleito indenizatório. Convém destacar ter o Distrito Federal juntado aos autos documentos referentes ao Sistema TrakCare, no qual não consta registro de prontuário médico da autora (ID 48243750). Demais, o único documento trazido pela parte autora apto a demonstrar o atendimento médico realizado pelo sistema público de saúde é referente a atendimento realizado pela Clínica do Rim e Hipertensão, em 05/02/2020, ou seja, mais de um ano antes da efetiva realização da cirurgia, a qual é vinculada ao Governo Municipal de Valparaíso de Goiás (ID 48243742, p. 5). No referido documento ainda consta que a autora se encontrava radicada na zona rural de Angical/BA à época. Por fim, como já ressaltado anteriormente, o deferimento da prova oral não teria o condão de demonstrar a tentativa de atendimento no sistema público de saúde do Distrito Federal, porquanto trata-se de procedimento burocrático, o qual deve ser demonstrado por prova documental (ID 53448360 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024